Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-95.2019.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Descabimento. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargantes que não apontaram

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Descabimento. A realização de perícia contábil é desnecessária para a apreciação dos pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação contratual, tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargantes que não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos rejeitados.